Tribunal: TJPA
Processo: 0819000-33.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819000-33.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO DEVER DE COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, determinando a restituição em dobro de valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais em favor de Maria de Jesus da Silva, decorrente de contratação com falhas. O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos e comprovados nos autos, que foram creditados na conta da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao dever de compensar valores comprovadamente transferidos ao embargado, em face da existência de contratos distintos daquele que fundamentou a ação inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação pretendida não é cabível, pois o contrato que fundamenta o pedido da embargada é diverso daquele apresentado pelo embargante como justificativa para a compensação.

4. Ausência de omissão, pois o acórdão analisou adequadamente os contratos, descartando o pedido de compensação.
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição ou omissão, conforme artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “É incabível a compensação de valores quando o contrato objeto da compensação diverge daquele impugnado na ação principal”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819000-33.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: MARIA DE JESUS DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

8

.

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco BMG S.A. contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0819000-33.2022.8.14.0028, que tratou de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por Maria de Jesus da Silva.

Na origem, a autora pleiteou a nulidade do contrato firmado com o Banco BMG, a restituição de valores descontados e indenização por danos morais, em virtude de alegadas falhas na prestação de serviços, resultando em danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos da autora MARIA DE JESUS DA SILVA, tendo esta recorrido a este Tribunal. No id 18017863, mantive a decisão do juízo a quo. Contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, a autora interpôs agravo interno. A Turma deu parcial provimento ao agravo interno, conforme acórdão id 18017863.

O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso de apelação, reconhecendo o erro na contratação e caracterizando o dano moral, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da fixação de valor indenizatório, conforme modulação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O banco opôs embargos de declaração contra esta decisão. O embargante alega, em suas razões (Id 21284580), omissão no acórdão acerca do dever de compensação dos valores que foram transferidos à parte embargada e que estão devidamente comprovados nos autos.

Aduz que tais valores, oriundos de saques e transferências autorizados pela recorrida, foram efetivamente depositados em sua conta bancária, e que, embora a recorrida tenha alegado desconhecimento sobre a modalidade contratual, há indícios de que usufruiu dos recursos disponibilizados pelo contrato.

O embargante sustenta, ainda, que os embargos de declaração visam exclusivamente esclarecer omissão, sem qualquer intenção protelatória, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para suprir pontos omissos da decisão. Assevera que, no caso concreto, é cabível a compensação dos valores depositados, em observância ao princípio do "status quo ante", conforme consolidado na jurisprudência pátria e no artigo 1009 do Código Civil. Refere-se a precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que autorizam tal compensação em casos análogos de contratos de empréstimo consignado.

Ao final, o Banco BMG requer a procedência dos embargos para que seja sanada a omissão e que seja atribuída eficácia infringente ao recurso, de modo a determinar a compensação dos valores que foram creditados na conta da embargada (Id 21284580).

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante Banco BMG alega omissão no acórdão ao sustentar que não houve manifestação sobre o dever de compensar valores depositados na conta da embargada, decorrentes de transferências realizadas no contrato em questão.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que o contrato apresentado pela embargante (nº 46921260) é distinto daquele questionado na inicial pela recorrida (nº 12612907), que alegou irregularidade na contratação e falhas na prestação do serviço.

Analisando a transferência bancária que o embargante pretende ver compensada, juntada no id 16752461, verifico que possui o mesmo valor do contrato nº 46921260, sendo que o contrato impugnado é o de nº 12612907.

Assim, a pretensão de compensação de valores não encontra respaldo, uma vez que o contrato juntado e o comprovante de transferência não se referem ao contrato impugnado na demanda inicial, o que inviabiliza qualquer tentativa de compensação entre os valores questionados e aqueles comprovados.

Desta forma, a omissão alegada pelo embargante inexiste.

Ademais disto, as razões apresentadas não se coadunam com os casos admitidos para embargos de declaração, restando claro que a irresignação do embargante não pode ser suprida por meio desta via processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.

3.
A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual.

Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado — afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário —, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

Embargos declaratórios não providos.

(Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.)

Neste aspecto, as alegações do Embargante não se configuram como um dos casos de omissão no qual se admite a oposição dos aclaratórios. Além disso, o embargante pretende compensar transferência de contrato que nada tem a ver com a presente lide.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Banco BMG, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 17/12/2024